Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS (CPC. ART. 827). EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DÉBITO. PARCELAMENTO (CPC, ART. 916). PEDIDO. CONDIÇÕES. DÉBITO AGREGADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO). PARCELAMENTO NÃO SOBEJANTE A 6 (SEIS) MESES. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS. CONCESSÃO DA FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TRÂNSITO REGULAR. RETOMADA, COM RESSALVA DA INEXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios previstos no artigo 827 do estatuto processual parametrizam-se pela regulamentação ordinária de regência das verbas sucumbenciais, soando irrefragável a conclusão de que, agraciada a parte executada com a gratuidade de justiça, os honorários decorrentes da deflagração do executivo, a despeito de devidos, devem ficar suspensos de conformidade com a previsão legal, ressalvado que a circunstância de ser contemplada com o benefício não enseja sua alforria da obrigação de custear honorários advocatícios, implicando tão somente a suspensão da exigibilidade da obrigação (CPC, art. 98).
2. O custeio das verbas sucumbenciais pressupõe a prévia cominação da obrigação ao vencido, e, assim, a decisão que deflagra a execução por quantia certa, em conformidade o princípio da sucumbência, pautado pela causalidade, e ao regramento que está amalgamado no artigo 827 do estatuto processual, comina ao executado a obrigação de custeá-las, ressalvado, contudo, que, em sendo contemplado com a gratuidade judiciária, somente estará obrigado a solvê-las se, dentro do interregno legalmente assinalado, se verificar alteração na sua situação financeira que o habilite a resgatá-las sem prejuízo da sua mantença e da sua família, findo o qual restará definitivamente alforriado da obrigação ante o implemento da prescrição.
3. O parcelamento do débito exequendo, não configurando direito subjetivo do executado, deve ser assegurado ao devedor contra o qual se opõe obrigação fundamentada em título extrajudicial desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo dispositivo que rege o instituto, sobretudo o reconhecimento da dívida e o imediato recolhimento da parte da obrigação delimitada pelo legislador, agregada das custas processuais e honorários advocatícios, com previsão de parcelamento em interregno não sobejante a 06 (seis) meses, determinando que, não realizados esses pressupostos, a faculdade seja refutada (CPC, art. 916).
4. Ao executado, denunciando excesso de execução decorrente da fórmula de atualização do débito que o aflige, atrai para si o encargo de evidenciar o ventilado, consoante a cláusla geral que depõe sobre o encargo probatório, que também se aplica à execução, derivando da ausência de comprovação do ventilado a inviabilidade de assimilação do ventilado, com a corroboração da liquidação promovida pelo credor.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.